Tribunal: STF
Processo: HC 218170
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-04
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE PENA EM UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus formalizado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 749.282/GO.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Código Penal (latrocínio), tendo iniciado o cumprimento da reprimenda na Comarca de Flores de Goiás/GO. Uma vez alcançado o regime semiaberto, evadiu-se para Florianópolis/SC, onde apresentou-se espontaneamente à autoridade policial e retomou o cumprimento da pena. Em 21/10/2021, o Juízo da Execução da Comarca de Flores de Goiás/GO indeferiu o pedido de recambiamento do paciente para a Unidade Prisional de Florianópolis/SC, em razão da ausência de vaga na unidade.



    3. Formalizou-se habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que não conheceu da impetração. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual o Ministro Relator não conheceu, porém, concedeu a ordem, de ofício, a fim de que o Tribunal de Justiça examinasse o mérito do habeas corpus formalizado na origem. Em cumprimento à determinação, a Corte local procedeu a novo julgamento, denegando a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se nova impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que a permanência do paciente na Unidade Prisional de Flores de Goiás causa iminente risco à sua integridade física, pois sofreu diversas ameaças e tentativas de homicídio enquanto esteve encarcerado naquela unidade. Conforme afirmam, toda a família do paciente reside no município de Florianópolis. Discorrem sobre a superlotação carcerária do Estado de Goiás.



    5. Requerem, liminarmente, a suspensão da transferência até o julgamento deste habeas corpus. No mérito, buscam a revogação da determinação de transferência e encaminhamento dos autos para processamento na Comarca de Florianópolis/SC ou, alternativamente, seja oficiado o DEAP/SC para que informe um outro estabelecimento prisional, no interior de Santa Catarina, para onde possa ser recambiado o paciente.  



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O pedido de recambiamento de estabelecimento prisional foi indeferido pelo Juízo da execução penal sob os seguintes fundamentos:



    “Tendo em vista a ausência de vaga na Unidade Prisional onde o reeducando se encontra preso, acolho o parecer ministerial e determino que seja oficiado à Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP/GO), para, no prazo máximo de 10 (dez) dias, proceda o recambiamento do reeducando Diego Porto Figueiredo para este juízo.



      Indefiro o pedido acostado no evento 35, uma vez que não há vaga na Unidade Prisional de Florianópolis/SC, conforme informado no evento 26.” (e-doc. 6, grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus nº 5586714-57.2021.8.09.0000, assentou:



    “No caso dos autos é incontroverso que o reeducando foi condenado por sentença exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Flores de Goiás/GO. Nesse contexto, deve ser observado o art. 65 da Lei de Execução Penal segundo o qual "a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença condenatória”. Assim, não há que se falar em incompetência do juiz que determinou o recambiamento.



    Acerca do tema, registre-se que “O fato de o agravante ter sido preso em Comarca diversa da qual foi proferida a condenação e expedido mandado de prisão não desloca a competência para o juízo de execução da localidade onde foi preso. Eventual transferência do cumprimento de pena do reeducando deve ser pleiteada no juízo da execução penal de origem, além do que depende de prévia consulta ao juízo para o qual o sentenciado pretende ser transferido, notadamente a fim de se verificar a disponibilidade de vagas ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local, para posterior remessa dos autos. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Execução Penal 5296638- 68.2021.8.09.0000, Rel. Des(a). DESEMBARGADOR LEANDRO CRISPIM, 2ª Câmara Criminal, julgado em 19/10/2021, DJe de 19/10/2021, grifei)”



    Assim, importante consignar que a transferência legal da competência para a execução da pena necessita de prévia consulta ao Juízo de destino, especialmente para a verificação de existência de vaga ou de condições adequadas para o cumprimento da reprimenda no sistema prisional local, requisito não verificado na presente situação, conforme ofício da Secretaria Administração Prisional de Santa Catarina, in verbis:



    “Em atenção aos termos do Ofício n° 84/2021 do Processo 0197179- 61.2012.8.09.0044, em que se solicita verificar a permanência do interno DIEGO PORTO FIGUEIREDO – IPEN N° 761833, na Penitenciária Industrial de São Cristóvão do Sul/SC, tendo em vista seu desejo em permanecer recluso neste estado pelo vínculo familiar, vimos expor o que segue.



    Informamos que no estabelecimento prisional de Curitibanos/SC, não há reclusos com interesse em ser transferidos para comarcas sob a fiscalização desse Douto Juízo, neste momento, nem há vagas ociosas naquela unidade para absorver o apenado DIEGO PORTO FIGUEIREDO, restando PREJUDICADA A SUA PERMANÊNCIA.



    Desse modo SOLICITAMOS que seja autorizada a transferência para o estado de Goiás.” - movimentação 26, fls. 15, da Execução Penal n. 0197179- 61.2012.8.09.0044.



    Ora, se indisponível vaga no sistema carcerário de Florianópolis-SC, outra opção não há senão a de determinar o recambiamento do preso para a fiscalização do cumprimento de sua pena no juízo da execução, não havendo nenhuma ilegalidade na decisão combatida.



    Ademais, não houve comprovação do alegado risco de morte do reeducando, caso conscrito na comarca de origem, cujo sistema prisional encontra-se desativado, tendo os reeducandos que cumpriam pena naquele estabelecimento, transferidos para localidades diversas, afastando, assim a alegada iminência de risco de morte do paciente. Com estas considerações, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça de Goiás; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça concluiu ausente constrangimento ilegal na espécie sob os seguintes fundamentos:



    “É assente no Superior Tribunal de Justiça que o pedido de transferência de apenado para instituição prisional próxima do domicílio da família para cumprimento de pena não constitui direito absoluto, podendo o juiz ou o Tribunal de origem indeferir o pleito em decisão devidamente fundamentada.



    Assim, inexiste a ilegalidade apontada, visto que houve fundamentação expressa a respeito dos motivos que impossibilitaram a transferência pleiteada pelo paciente. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a inviabilidade de permanência do paciente no estabelecimento prisional de Estado de Santa Catarina, ante a ausência de vagas e a superlotação do sistema prisional. Os fundamentos adotados justificam o não atendimento do pleito de transferência.” (e-doc. 12, p. 4).



    11. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistir direito subjetivo absoluto do preso ao cumprimento de pena em estabelecimento penal de sua preferência ou em local próximo ao seu meio social e familiar, podendo a remoção ser negada quando houver fundamentos idôneos. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de ‘critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública’ (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Hipótese em que, “embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 - PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.995-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.543-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Condenado, por roubos qualificados e quadrilha, a pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão. Transferência para unidade prisional de outro estado da Federação. Negativa fundada no elevado grau de periculosidade do agente, integrante de facção criminosa que registra histórico de fuga de estabelecimentos prisionais. Admissibilidade. Inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares. Prevalência de razões de segurança prisional e de ordem pública. Precedentes. Recurso não provido. 1. O sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública. 2. O elevado grau de periculosidade do sentenciado, integrante de facção criminosa, e seu histórico de fuga de estabelecimentos prisionais obstam sua transferência, a pretexto de conviver com familiares em prol de sua ressocialização, para estabelecimento prisional de outro estado da Federação. 3. Recurso não provido.”



    (RHC nº 122.204/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 18/11/2014; grifos nossos).



    12. No caso, devidamente fundamentada a negativa de recambiamento, observada a inexistência de vaga no estabelecimento prisional pretendido pelo paciente.



    13. Tampouco merece prosperar, nesta via, o pleito alternativo de que seja oficiado o DEAP/SC para que informe um outro estabelecimento prisional, no interior de Santa Catarina, para onde possa ser recambiado o paciente. A questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator